Tribunal: STF
Processo: HC 103803
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-07-01
Data de publicação: 2014-07-01

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PROCURADOR-GERAL DE ESTADO DE RORAIMA. CARGO EQUIPARADO A SECRETÁRIO DE ESTADO POR FORÇA DE LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL. VEDAÇÃO DO ART. 125, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INAPLICABILIDADE DE SIMETRIA COM O CARGO DE ADVOGADO-GERAL DA UNIÃO. SITUAÇÕES JURÍDICAS DISTINTAS.



    1. Segundo a jurisprudência do STF, “compete à Constituição do Estado definir as atribuições do Tribunal de Justiça, não podendo este desempenho ser transferido – menos ainda por competência aberta – ao legislador infraconstitucional (art. 125, § 1º, da CRFB/88)” (ADI 3140, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Pleno, DJ 29.06.2007). 



    2. É inconstitucional, por isso, a norma da Constituição do Estado de Roraima que atribui foro por prerrogativa de função a agentes públicos equiparados a Secretários de Estado (alínea “a”, inciso “X”, do art. 77), equiparação a ser promovida pelo legislador infraconstitucional.



    3. Conforme dispõe o parágrafo único do art. 4º da Lei Complementar 71/2003, do Estado de Roraima, “O Procurador-Geral do Estado terá (…) as mesmas prerrogativas, subsídio e obrigações de Secretário de Estado”. Não sendo Secretário de Estado, mas apenas equiparado a ele, não tem o Procurador-Geral foro por prerrogativa no Tribunal de Justiça. Não o favorece o decidido pelo STF em relação ao cargo de Advogado-Geral da União (PET 1.199 AgR/SP, Relator: Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Pleno, DJ 25-06-1999). Ao reconhecer, nesse julgamento, a prerrogativa de foro, o STF o fez na expressa consideração de que, por força do § 1º do art. 13 da Lei 9.649/1998, o Advogado-Geral da União tornou-se Ministro de Estado (deixando, portanto, de ser meramente equiparado). Reafirmou-se, todavia, na mesma oportunidade, o entendimento (aplicável, mutatis mutandis, a Secretários de Estado), de que “para efeito de definição da competência penal originária do Supremo Tribunal Federal, não se consideram Ministros de Estado os titulares de cargos de natureza especial da estrutura orgânica da Presidência da República, malgrado lhes confira a lei prerrogativas, garantias, vantagens e direitos equivalentes aos dos titulares dos Ministérios”. No mesmo sentido: Inq 2044 QO, Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJ 08-04-2005; Rcl 2.417/SC, Min. CARLOS BRITTO, Tribunal Pleno, DJ 25-2-2005; Rcl 2.356/SC, Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJ 14-2-2005; Pet 2084 MC, Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, DJ 16/08/2000; ADI 3289; Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJ de 24-02-2006.



    4. Ordem denegada. Agravo regimental prejudicado.